Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESSUPOSTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
01. “O arresto só terá lugar no caso de o executado não ser localizado. Naturalmente isso significa que o oficial de justiça deverá efetivamente ter diligenciado para lograr encontra-lo. Não obstante, a lei prevê que após a efetivação do arresto (mediante lavratura do auto), deverá procurar o executado para comunica-lo do ocorrido. (...). Se o oficial de justiça o encontrar, efetuará a citação pessoal, dando-se oportunidade para que se proceda ao pagamento, na forma do art. 827, e fazendo com que o arresto se torne sob condição das atitudes posteriores do executado.” (in CPC Comentado, Teresa Arruda Wambier e outros, nota 4 ao art. 830, p. 2007/2008)
02.Recurso conhecido e desprovido.Unânime